Tribunal: TJMT
Processo: 1014902-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014902-60.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTES: BRUNO RIBEIRO DA SILVA E FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO
Vistos, etc.,
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNO RIBEIRO DA SILVA e FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO, contra ato comissivo do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 606948), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado – artigo 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I, do Código Penal.
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) os pacientes fazem jus à aplicação das medidas cautelares alternativas, com base na Recomendação 62 do CNJ; 4) há excesso de prazo, tendo em vista que os pacientes estão segregados desde 30.11.2019, sem previsão de encerramento da instrução criminal.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar as prisões preventivas dos pacientes ou substituí-las por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Ressalta-se que o impetrante limitou-se a juntar extratos da tramitação eletrônica da ação penal.
Os pacientes foram presos em flagrante, no dia 30.11.2019, pelo suposto cometimento de roubo majorado.
Na audiência de custódia [realizada em 1o.12.2019], o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude das reiterações delitivas dos pacientes, nos seguintes termos:
“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais e da vítima.
Extrai-se das declarações dos policiais que durantes rondas, depararam-se com a vítima Adeildo e esta relatou que acabara de sofrer um roubo, sendo que foi abordado por dois suspeitos que levaram seu veículo e seus pertences.
Ato contínuo, a guarnição seguiu juntamente com a vítima e durante as diligências, se depararam com o veículo roubado e durante a abordagem fizeram a revista e encontraram uma arma municiada com o suspeito Bruno. O suspeito que conduzia o veículo foi identificado como Fábio.
Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade diante da gravidade do delito, vez que foi perpetrado com grave ameaça, bem como em concurso de pessoas.
Ressalte-se ainda que os acusados registram várias passagens criminais. [...].
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de BRUNO RIBEIRO DA SILVA com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
[...]
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
De fato, em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que o paciente BRUNO registra 7 (sete) ações penais em andamento por crimes contra o patrimônio – Códigos 412022 (roubo), 415945 (roubo), 491751 (furto), 494037 (receptação), 560560 (furto), 563294 (furto) e 559879 (receptação), todas da Comarca de Cuiabá.
Por sua vez, o paciente FÁBIO possui 3 (três) ações penais em tramitação – Códigos 451255 (roubo), 511264 (tráfico) e 560982 (receptação), todas da Comarca de Cuiabá.
O histórico criminal dos agentes demonstra que suas liberdades representam efetivo risco à garantia da ordem pública.
Com efeito, em análise perfunctória, não identifico a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
No tocante à flexibilização da custódia preventiva em razão da pandemia de COVID-19, constata-se que, além de o crime imputado ser cometido com violência/grave ameaça, os pacientes FABIO e BRUNO têm 37 e 32 anos de idade, respectivamente, e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório acerca da preexistência de doença/comorbidade, a demonstrar que se encontram no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].
Nesse quadro, a alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso”, consoante orientação do STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).
Sendo assim, mostra-se impertinente a outorga de liberdade aos pacientes com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Em relação ao excesso de prazo, verifica-se que os pacientes estão presos desde 30.11.2019 e, após o recebimento da denúncia [em 19.12.2020], a resposta à acusação foi apreciada pelo juiz da causa no dia 3.2.2020.
Não obstante, entendo necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, sobretudo para informar a atual tramitação do processo, dada a impossibilidade de acessar, em segundo grau, o sistema “PEA”, o qual foi estabelecido pela Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ deste Tribunal, com a finalidade de viabilizar o “andamento regular da prestação jurisdicional” durante o regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.